Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710830-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CRISTA DE MOCOS DE BRASILIA AGRAVADO: ROBERTO DE PAOLI MENESCAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n. 0705186-22.2022.8.07.0001, movida em desfavor de ROBERTO DE PAOLI MENESCAL LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 119732862, origem). Em suas razões (ID 34246733), sustenta se tratar de execução da quantia de R$ 18.980,36 (dezoito mil e novecentos e oitenta reais e trinta e seis centavos, em que vindicou a gratuidade judiciária por não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem afetar a manutenção de suas atividades. Para demonstrar o direito, colaciona extratos bancários, folhas de pagamento, dívidas com despesas de água e luz, além de empréstimos contraídos. Assevera fazer jus ao benefício, por se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, sobretudo porque o seu faturamento é utilizado para pagamento de débitos e folha de funcionários. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ausência de preparo, em face do objeto recursal. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto manejado em face de indeferimento da gratuidade de justiça, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do CPC. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis. No caso em exame, a agravante trouxe aos autos balanço patrimonial (ID 34246736), extratos bancários (ID 3246737), demonstrativos de débitos com despesas de água e luz (ID 34246739), contratos de empréstimos bancários realizados junto ao Banco Bradesco (ID 34246741), além de folha de pagamentos de funcionários (ID 34246744). A partir dos documentos colacionados, vejo presente a plausibilidade do direito, pois demonstrado o déficit acumulado no patamar anual de R$ 351.486,98. Ademais, não obstante seja necessária a avaliação cautelosa dos documentos acostados, a fim de averiguar a impossibilidade da autora de arcar com o pagamento das custas do processo, há evidente risco de irreversibilidade, uma vez que o magistrado determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator